Tribunal: TCU
Processo: 018.948/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos da autarquia educacional pelo Município de Triunfo Potiguar/RN, por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Maria Lucia de Azevedo Estevam para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela responsável Joana Darc Estevam da Fonseca Silva e julgar suas contas irregulares, nos termos do art. 16, inciso III, alínea "a", e do parágrafo único do art. 19, da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar à responsável Joana Darc Estevam da Fonseca Silva a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar irregulares as contas de Maria Lucia de Azevedo Estevam, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-a ao pagamento das importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe ainda o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Natureza 31/12/2018 113,87 Débito 26/2/2019 3.866,40 Débito 26/2/2019 339,20 Débito 26/2/2019 1.240,20 Débito 26/2/2019 1.155,60 Débito 15/3/2019 3.866,40 Débito 15/3/2019 339,20 Débito 15/3/2019 1.240,20 Débito 15/3/2019 1.155,60 Débito 3/4/2019 3.866,40 Débito 3/4/2019 339,20 Débito 3/4/2019 1.240,20 Débito 3/4/2019 1.155,60 Débito 7/5/2019 3.866,40 Débito 7/5/2019 339,20 Débito 8/5/2019 1.240,20 Débito 8/5/2019 1.155,60 Débito 6/6/2019 3.866,40 Débito 6/6/2019 1.155,60 Débito 7/6/2019 339,20 Débito 7/6/2019 1.240,20 Débito 4/7/2019 3.866,40 Débito 4/7/2019 339,20 Débito 4/7/2019 1.240,20 Débito 5/7/2019 1.155,60 Débito 9/8/2019 3.866,40 Débito 9/8/2019 339,20 Débito 9/8/2019 1.240,20 Débito 9/8/2019 1.155,60 Débito 4/9/2019 3.866,40 Débito 4/9/2019 339,20 Débito 4/9/2019 1.240,20 Débito 4/9/2019 1.155,60 Débito 11/11/2019 3.866,40 Débito 11/11/2019 3.866,40 Débito 11/11/2019 339,20 Débito 11/11/2019 339,20 Débito 11/11/2019 1.240,20 Débito 11/11/2019 1.240,20 Débito 11/11/2019 1.155,60 Débito 11/11/2019 1.155,60 Débito 31/12/2019 23,09 Crédito 9.5. aplicar à responsável Maria Lucia de Azevedo Estevam a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. dar ciência desta decisão à Procuradoria da República no Estado de Rio Grande do Norte, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.